Tribunal: STF
Processo: Rcl 63032
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional proposta por Empresa Brasileira de Engenharia S.A. contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, nos autos do Agravo de Petição nº 0000581-69.2016.5.06.0192.



    Na petição inicial, a reclamante explica o seguinte contexto fático: 



    “Inicialmente, a reclamante peticionou nos autos da reclamação trabalhista n. 0000581- 69.2016.5.06.0193, oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, requerendo a suspensão da execução pelo fato de ter sido incluída no polo passivo da lide – sob argumento de integração de grupo econômico. Ato contínuo, o Juízo indeferiu o pedido e manteve sua decisão. Inconformada, interpôs agravo de petição para julgamento na terceira turma do TRT 6 região (PE). 



    Contudo, foi conhecido o recurso e negado provimento por maioria sob os seguintes argumentos: (i) ausência de garantia do juízo, (ii) existência de grupo econômico responsável pela dívida trabalhista, (iii) não conhecimento do agravo de petição por irregularidade de representação.



    Desta forma, como será demonstrado a seguir, essa decisão não merece prosperar, levando em consideração que houve violação ao entendimento consubstanciado por esse Tribunal no RE 1387795 MG (tema 1232).



    (...)



    Quanto a alegação de garantia do juízo, não há que se falar por ser uma questão de ordem pública e que o magistrado dever de suspender a execução – independentemente de garantia. Inclusive, se assim o fez nos autos do processo 0001592- 73.2015.5.06.0192, também deveria ter feito nos autos objeto da reclamação.



    (...)



    Dispõe a legislação processual que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, nos termos do art. 10 do CPC. 



    No presente caso, o relator do acordão observou suscitou que o patrono da peticionante não tinha poderes para apresentar o recurso – contudo no id b344f83 o magistrado de primeiro grau reconheceu que a representação é regular – vejamos:



    (...)



    Diante do exposto, o acordão violou o referido princípio e impôs contradição em relação ao juízo de admissibilidade – devendo ser afastado qualquer tipo de alegação neste sentido por estar a reclamante devidamente representada pelos seus patronos”. (eDOC 1, ID: 1fc03eb2, p. 7-12)



    Afirma que a decisão reclamada afronta diretamente o artigo 5º, incisos II, LIV e LV e artigo 97 da Constituição Federal e ao artigo 10 do CPC, ao entender que é possível a constrição de bens de empresa que nunca compôs o polo passivo, sem que lhe fosse assegurado o devido processo legal.



    Ao final, requer a procedência da presente reclamação, com cassação do acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT da 6ª Região, “no agravo de petição n. 0000581-69.2016.5.06.0192, que descumpriu decisão liminar com repercussão geral no RE 1387795 MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e determine a suspensão da execução até o julgamento do tema 1232, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que os reclamantes sustentam ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    O acórdão reclamado possui o seguinte teor:



    “A aclarar o debate, pertinente se mostra fazer um breve relato da marcha processual: 



    O juízo de origem, na decisão homologatória de cálculos, de ID. 6514b4c - fls. 2279/2280, considerando a existência de grupo econômico e a responsabilidade solidária entre os seus integrantes, determinou que a execução fosse redirecionada às empresas consorciadas EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A. e ALUMINI ENGENHARIA S/A., tendo em vista que o CONSÓRCIO EBE-LUSA encerrou as suas atividades. 



    Inconformada, a executada, EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A., interpôs agravo de petição, ID. 6c82bcb - fls. 2315/2320, defendendo que a sucessão ocorrida em 10/07/2014, se deu antes da dispensa do reclamante (12/12/2014), não sendo cabível a sua responsabilização quanto aos créditos obreiros após a alteração contratual (sucessão). 



    Ocorre que, o juízo de primeiro grau, sob ID. d4dc088 - fls. 2321, não conheceu do agravo de petição, dada a natureza interlocutória da decisão agravada (ID. 6514b4c - fls. 2279/2280). 



    Adiante, a executada aviou agravo de instrumento (ID. 3edba1c - fls. 2323 /2326) a fim de destrancar o agravo de petição não conhecido. 



    O MM. Juízo de origem, em juízo de admissibilidade, em decisão de ID. adf54a2 - fls. 2327, nega seguimento ao agravo de instrumento da EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A. por intempestividade. 



    Em seguida, a executada atravessa uma petição, ID. 19a9653 - fls. 2344 /2345, chamando o feito à ordem e requerendo a suspensão do feito até o julgamento do TEMA 1232 (RE 1387795/MG) pelo STF, no qual se discute acerca da possibilidade de inclusão de empresa integrante de grupo econômico após o trânsito em julgado, sem ter participado da lide quando da fase cognitiva. 



    Depois de conferido o contraditório ao exequente, a juíza singular indeferiu o requerimento da executada de sobrestamento dos autos considerando que a celeuma já foi objeto de apreciação e decisão (ID. 6514b4c - fls. 2279/2280).



    Rejeitado o requerimento da parte executada, a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA apresenta o presente agravo de petição, ID. a6bbe87 - fls.2359/2363, perseguindo a suspensão da execução até a decisão da Suprema Corte quanto ao Tema 1232. 



    Todavia, interpôs o apelo sem garantir o valor da execução. 



    Com efeito, a garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade para a discussão dos valores da execução, pela executada, (inteligência do artigo 884, caput, da CLT) e para interposição de agravo de petição. 



    Pontua-se que, nos termos do item II da Súmula nº 128 do TST, é dispensado o depósito recursal quando o juízo já se encontra garantido. 



    Desta forma, não garantida a execução, resulta deserto o agravo de petição interposto pela executada-agravante.



    (...)



    Desta forma, não conheço do agravo de petição, porquanto deserto. 



    Ainda que assim não fosse, da análise detida dos autos, verifica-se que o subscritor do agravo de petição não detinha, quando da apresentação da peça, quaisquer poderes para atuar no processo em nome da agravante. Havia apenas um substabelecimento, ID. 29eee76 - fl. 2314, conferindo poderes ao referido patrono sem qualquer procuração que lhe subsidiasse. Ora um substabelecimento pressupõe uma procuração válida nos autos daquele que está transladando o mandato que lhe foi conferido. No caso em apreço, não havia instrumento de mandato no qual a agravante conferia poderes à Dra. Tuani Nascimento Ventura para que essa os substabelecesse ao Dr. Alex Firmino dos Santos (ID. 29eee76 - fl. 2314). Assim, nos termos do §2º, do art. 104, do CPC, até a juntada da procuração de ID. 850df92 - fl. 2389, ineficazes todos os atos praticados em nome da agravante nos autos, eis que realizados por advogado sem procuração válida nos autos. Sobrelevo que o vício em questão não se convalida com o tempo, tampouco é sanado pela apresentação tardia do mandato. Sublinho que a hipótese não se afigura como vício na representação - o que atrairia a aplicação do art. 76, do CPC, mas verdadeira ausência de representação processual o que enseja a inexistência dos atos praticados pelo advogado sem o instrumento de mandato nos autos. Também não há de se falar em mandato tácito, uma vez que a inclusão da agravante no polo passivo da execução deu-se em razão da responsabilidade solidária configurada em virtude de grupo econômico, vide decisão de ID. 6514b4c - fls. 2279/2280. Conclui-se, portanto, que não havia que se conceder prazo para a agravante regularizar sua representação processual, eis que, repiso, não se constata vício na representação que possibilita a retificação, mas ausência. Nesse sentido, trago julgados do TST e deste Regional, nos quais, embora as razões de decidir versem sobre a representação processual para fins de interposição de recursos, se amoldam à hipótese em tela. Confira-se:



    (...)



    Assim, verificado que quando da oposição do agravo de petição, ID. a6bbe87 - fls. 2359/2363, o subscritor da peça não detinha poderes para atuar em nome da executada, não conheço do apelo também por irregularidade de representação. Desta forma, não conheço do agravo de petição, porquanto deserto e por irregularidade de representação”. (eDOC 20 - ID: caa85233, grifo nosso)



    Interposto agravo interno, o Desembargador Relator manteve a referida decisão. (eDOC 26, ID: 95bcb117, p. 10) 



    Compulsando os autos, verifica-se que houve pedido de suspensão da execução, em razão do que foi decidido no RE 1387795/MG, tema nº 1.232 da Repercussão Geral. (eDOC 18, p. 145)



    Em relação à referida petição, o juízo trabalhista assim se manifestou:



    “Com efeito, o STF determinou a suspensão nacional do processamento das execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n.º 1.232 da Repercussão Geral (RE 1387795/MG), no qual se discute a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. 



    No entanto, os efeitos pretendidos pela executada não se aplicam à presente execução, tendo em vista que a questão já foi apreciada por este Juízo (conferir decisão Id. 6514b4c, 10/10/2022), inclusive devidamente citada em 20/10/2022. 



    Desse modo, indefere-se o requerimento de remessa dos autos ao sobrestamento, uma vez que a decisão proferida pelo STF não abrange este processo”. (eDOC 18, p. 155)



    No ponto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Com efeito, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução (eDOC 18, ID: 890a28db, p. 155) entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo 0000581-69.2016.5.06.0192, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente